Tribunal: STF
Processo: ADI 6255
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



     



    1.  Petição nº 71.183/2022: O Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação - SINAGÊNCIAS requer o destaque do feito para julgamento em sessão presencial, a fim de possibilitar o debate amplo e público da matéria. Ressalta, ainda, que esta ação já foi retirada de julgamento virtual em razão de destaque feito pelo Ministro Lewandowski em 25.06.2020.  



     



    2.  De fato, o tema tratado nos autos é de extrema relevância. No entanto, a Emenda Regimental nº 53, de 18 de março de 2020, alterou o Regimento Interno desta Corte, para estabelecer que todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente eletrônico, (v. art. 21-B do RISTF). Há, portanto, expressa autorização regimental para o julgamento virtual ora questionado.  



     



    3.  Outras mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020). 



     



    4.  Quanto ao destaque realizado pelo Ministro Lewandowski, ressalto que ele teve por objeto o julgamento do referendo da decisão que negou a medida cautelar. Nesta ocasião, porém, o que se aprecia é o mérito da ação, sendo possível, evidentemente, novo pedido de destaque por qualquer um dos ministros.  



     



    5.  Ante o exposto, indefiro os pedidos. 



     



    Brasília, 16 de setembro de 2022.  



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator